Tribunal: TJDFT
Processo: 0015936-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015936-13.2016.8.07.0009 RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A. RECORRIDOS: GILSON VIEIRA TRANSPORTES LTDA, GILDO FRANCISCO DE SOUZA, GIOVANA CARLOS GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REPAROS EM VEÍCULO. SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. Revela-se inviável o conhecimento do recurso quanto à matéria introduzida em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Rejeita-se o cerceamento de defesa, quando verificado que a prova pretendida não guarda relação com o objeto da demanda. Comprovando os autores os fatos constitutivos de seu direito e verificando-se que a seguradora-ré não produziu provas que sustentassem a ocorrência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito vindicado pelos consumidores, a despeito de o ônus da prova ter sido invertido, inexistem motivos para desconstituir a condenação. É cabível indenização por dano moral na hipótese em que evidenciada falha na prestação de serviços de conserto de veículo, que ficou no pátio de empresa terceirizada sem receber o conserto necessário por período superior a seis meses e que, mesmo após o ajuizamento da ação, com deferimento da tutela liminar, ainda assim, após o transcurso de quatro anos da ação, não foi restituído aos consumidores. O valor indenizatório deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado. Fixada indenização em valor incapaz de compensar o dano sofrido, deve ser alterado o montante para patamar condizente com as finalidades da reparação e com os princípios norteadores do arbitramento do dano moral. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 476 do Código Civil, sob o argumento de que agiu corretamente e conforme preceitua o Manual do Segurado, não havendo qualquer conduta ilícita a ser imputada, uma vez que o sinistro somente não foi regulado em razão da ausência de contato da parte autora e do estabelecimento de terceiro. Assim deve ser afastada a condenação a título de dano moral; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrido não se desincumbiu o ônus de provar suas alegações. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 14, § 3o, inciso II, do CDC e 373, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003